Tribunal: TJDFT
Processo: 0011259-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CRIME HABITUAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA APÓS A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia e determinou o arquivamento do feito, sob o argumento da existência de litispendência com a ação penal 0001445- 77.2020.8.07.0003, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.

II. O recorrente argumenta haver erro in procedendo na decisão recorrida, uma vez que não seria permitido ao magistrado retratar-se de decisão judicial sobre a qual já se operou a preclusão (recebimento da denúncia). Ademais, alega que a decisão padece de error in judicando, uma vez que para a conclusão da existência de litispendência, o magistrado a quo considerou a impossibilidade de reiteração criminosa da conduta do réu, uma vez que o processo de n. 0001445-77.2020.8.07.0003 se refere a fato praticado após a instauração deste feito.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Assiste razão ao Ministério Público. O processo em questão já envolve condutas ilícitas atribuídas ao réu em vários processos, nos quais são imputadas a ele a conduta descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos.

V. Assim, a decisão recorrida merece reforma, para que o processo retorne ao Juízo a quo para prosseguimento.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95